Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027209-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS - CPF: 621.303.901-53 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORMA IRREGULAR. ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 699. NEGATIVAÇÃO EM VALOR INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
.
”
(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

2- H
á responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição da negativação e quando da suspensão irregular da energia.

3- Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

4- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027209-03.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Reparação de Dano Moral n. 1027209-03.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS,
em que se julgou declarou inexistente o débito em análise e condenou a parte requerida em compensação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais – id. 156635168).

A p
arte apelante afirma que “
o juízo a quo efetivamente IGNOROU o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no âmbito de julgamento de recurso especial repetitivo – REsp 1.412.433, Tema 699 do STJ –, no qual restou assentada a possibilidade da suspensão no fornecimento de energia em virtude de débitos decorrentes de procedimentos de recuperação de consumo”.

Diz que
“o consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, ou seja, a fatura no valor de R$ 1.282,50 (hum mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), não corresponde à débito pretérito, mas sim, débito recente passível de suspensão de fornecimento”.

Fala que,
“inexistindo ato ilícito, tampouco haverá que se falar em condenação da concessionária no pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que a ré-apelante agiu, tão somente, no exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência da autora-recorrida”.

Assevera que,
“na remota hipótese de este juízo não assim entender, requer-se a redução de maneira significativa ao montante atribuído aos danos morais, uma vez que claramente excessivos, e em descompasso com indenizações concedidas em casos similares”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos, ou a minoração da compensação por dano moral (id. 156635169).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 156635183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Reparação de Dano Moral n. 1027209-03.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS,
em que se julgou declarou inexistente o débito em análise e condenou a parte requerida em compensação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais – id. 156635168).

A p
arte apelada aduziu na inicial que estava sendo cobrada em faturas de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sob alegação de recuperação de consumo – consumo não faturado, e que teve suspensa a energia, além do seu nome negativado em R$ 436.153,00 (quatrocentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e três reais).

Declarou que sempre manteve as faturas em dia e não sabe a origem de dívida tão alta, tendo de ficar sem energia.

O corte da energia foi demonstrado, bem como a retirada do medidor de energia (id. 156634324 e seguintes).

A parte requerida, em defesa, apresentou eventuais débitos da apelada, o que totalizaria o valor de R$ 4.687,94 (id. 156634344).

Na sentença, o juiz de primeiro grau entendeu que este débito é devido, entretanto, apurou a errônea negativação do valor elevadíssimo de R$ 436.153,00 (quatrocentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e três reais).

Noutro ponto, sobre o corte, disse que “
ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo, vez que ambas as faturas atinem a consumo recuperado (
Num. 69640158 e Num. 69640159), cuja interrupção no fornecimento de energia é vedada
”.

Nem todos os cortes de energia por recuperação de consumo são vedados, e isto que é objeto do recurso.

No tema 699 do STJ, entendeu-se que, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
.
” (
REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

O
u seja, para o corte por recuperação de consumo, deve-se: a) preservar o contraditório; b) aferir se o inadimplemento se refere a consumo recuperado em 90 dias antes da constatação de fraude; c) verificar se o corte é de até 90 dias do vencimento do débito recuperado.

Sobre o contraditório, o juiz entendeu que foi preservado, ao concluir que “
a empresa ré cobrou aquilo que efetivamente lhe era devido, ou seja, a dívida era relativa ao consumo não faturado
.
” Isto não foi objeto de recurso.

Sobre os demais pontos, afere-se que a carta ao cliente deixa claro que a recuperação se refere aos período de 06/2019 a 03/2020. A carta é datada de 26/11/2020 (id. 156634349). Ou seja, entre março e novembro, já se decorreram em muito o período de 90 dias. A constatação da fraude foi em novembro e o consumo recuperado é de mais de 90 dias antes da constatação, de modo que não vejo como o corte ter sido realizado regularmente. Inclusive, do que consta dos autos, esta carta foi postada em 12/04/2021 (id. 156635151).

As faturas que constam com informação de “Consumo em Kwh recuperado” venceram em 25/02/2021 (id. 156635156 e id. 156635153). A informação de desligamento, após o vencimento destas faturas, é de 05/08/2021 (id. 156634343), ou seja, o corte foi realizado muito acima do período de 90 dias da data do vencimento do débito recuperado, e o STJ entende que deve ser realizado em ATÉ 90 dias.

Estes elementos evidenciam a ocorrência do dano moral indenizável, diante do corte da energia sem a observância dos ditames delimitados pelo STJ, em casos de recuperação de consumo.

A despeito disso, mesmo se fosse entendido que o corte fosse correto, não existem elementos a se declarar regular a negativação em valor que corresponde a R$ 436.153,00 (quatrocentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e três reais), quando o débito é de R$ 4.687,94.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida, quanto à negativação e ao corte de energia.

O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, de modo que tem direito de compensação por dano moral, somado ao corte irregular dos serviços de energia.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e de suspensão de energia é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois, sabidamente, atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável, bem como o direito de declaração de inexistência do débito.

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor, além de não fugir a razoabilidade em casos análogos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023